Tribunal: TJMT
Processo: 0033544-48.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal e a parte Agravada apresentou as suas contrarrazões.
Até Emenda Constitucional no 45/2004 era pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se poderia obstar o normal processamento e encaminhamento de agravos interpostos contra decisões denegatórias de admissibilidade de recursos extraordinários, eis o dispõe o enunciado da Súmula no 727 do STF, in verbis:
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.
No entanto, esse entendimento foi modificado com o advento da EC no 45/04 e dos artigos 543-A e 543-B, CPC de 1973, ora revogado, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 11.418/06. Na sessão Plenária da referida Corte do dia 19.11.2009 foi decidido que o agravo dirigido ao STF não seria o meio adequado para a parte questionar decisão do Tribunal a quo que julga prejudicado recurso aplicando a sistemática da repercussão geral.
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”
(AI no 760.358/SE-GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10 - grifei).
No julgamento do RE 598.365/MG, o STF decidiu:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
(RE no 598.365/MG-RG, Relator Ministro Ayres Brito, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10).
Como se observa, no julgamento do referido recurso extraordinário considerou não existir repercussão geral em questões relativas ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por ser matéria de âmbito infraconstitucional.
A questão voltou a ser debatida nas sessões plenárias de 29/6/2011 e 4/8/2011, no julgamento das Reclamações nos 11.408/RS-AgR e 11.427/MG-AgR, suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes. Na primeira oportunidade, o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto, que foi acompanhado, posteriormente, pela Ministra Ellen Gracie.
No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação no 13.600 GO, ocorrido em 27.02.2014, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu:
Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo tribunal de origem. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido.
1. Tema referente à admissibilidade de recurso da competência de outra corte não apresenta questão excepcional que caracterize erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, devendo ser observado o entendimento firmado no RE no 598.365/MGRG.
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria, conforme a sistemática introduzida pela EC no 45/2004. Precedentes.
3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise.
4. Agravo regimental não provido.
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não houve modificação substancial das normas previstas nos 543-A e 543-B do Código revogado, na verdade foi mantida e aprimorada a aplicação da sistemática da repercussão geral.
Desta forma, é cabível a interposição do referido Agravo em recurso extraordinário contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, exceto quando a decisão esteja em conformidade com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, em face ao disposto no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (grifei)
Assim, se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário teve como fundamento o disposto no inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não é admissível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, pois este é cabível somente se for inadmitido, em face ao estatuído inciso V, do referido artigo, pois o seu § 1o, dispõe: “§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
Em relação ao Recurso Extraordinário em que foi negado seguimento pelo Presidente da Turma Recursal, fundado no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o excelso Supremo Tribunal Federal, tiver decidido em recurso representativo da controvérsia, em regime de repercussão geral, pela inexistência de repercussão geral, é incabível agravo em recurso extraordinário, nos termos da parte final do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
A respeito do tema, leciona Cassio Scarpinella Bueno, ao comentar o art. 1.042, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016:
“Ressalva importante na nova sistemática, estampada no caput do art. 1.042, está nas hipóteses em que a decisão de inadmissão de recurso extraordinário ou do recurso especial fundar-se em ‘aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. Neste caso, o recurso cabível não é o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário do art. 1.042 mas, bem diferentemente, o agravo interno, no que é suficientemente claro o § 2o do art. 1.030, com a remissão por ele feita ao inciso I do caput daquele mesmo artigo”.
(BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 893).
No mesmo sentido são as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:
“O recurso especial ou extraordinário pode ser inadmitido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem em razão da aplicação de precedente de recurso especial repetitivo ou de repercussão geral. Nesse caso, não cabe agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário a ser encaminhado, respectivamente, para o STJ ou para o STF. O que cabe, em tal hipótese, é agravo interno para o plenário ou para o órgão especial do próprio tribunal de origem, a fim de que se faça a distinção para deixar de aplicar o precedente ao caso”.
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3, p. 380).
Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Quinaud Pedron, ao comentarem o art. 1.042 do novo CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, asseveram:
“(...) com a grande novidade de que, na hipótese do acórdão impugnado estar em conformidade com precedentes dos TSs [Tribunais Superiores], este juízo de admissibilidade caberá somente ao Tribunal de origem, pelo Vice-presidente (ou Presidente), sendo que de sua decisão caberá agravo interno para o Plenário ou para o Órgão Especial do próprio tribunal (a depender do regimento interno) (...) Sendo assim, quando o Presidente (ou Vice) do Tribunal de Justiça dos Estados ou do Tribunal Regional Federal negar seguimento a um Recurso Extraordinário ou a um Recurso Especial – salvo o caso de inadmissão que tenha por fundamento aplicação de precedente de repercussão geral para o Recurso Extraordinário ou de precedente de Recurso Especial repetitivo –, a decisão poderá ser atacada pela via do Agravo em Recurso Extraordinário ou Agravo em Recurso Especial, na forma do art. 1.042 do Novo CPC”.
(NUNES, Nunes, BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários ao art. 1.042. In: Lenio Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (Org.). Alexandre Freire (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.393)
Neste caso em concreto, a Turma Recursal decidiu de forma contrária aos interesses da parte Agravante, ao negar provimento ao recurso interposto pela parte Reclamante e manter, por súmula de julgamento, a sentença que julgou improcedente sua pretensão, eis o que consta na Súmula:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE OS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE FORAM DESTINADOS À FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIALIDADE BIOLOGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Insta consignar que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID. 7735999), determinou a remessa do feito para esta E. Turma Recursal, visando a apreciação do recurso interposto nos autos, sendo que contra a referida decisão as partes não se insurgiram. A esta E. Turma Recursal compete apenas o cumprimento da decisão exarada pelo E. Tribunal de Justiça, sem discutir o (des)acerto da ordem, o que competia às partes no momento oportuno. Ademais, constou expressamente da referida decisum que todas as decisões já prolatadas deveriam ser mantidas, nos termos do art. 64, § 4.o, do Código de Processo Civil. Portanto, desnecessária a remessa do feito à origem.
3. O RECORRENTE MENCIONA QUE SE INSCREVEU NO CONCURSO PÚBLICO REGULADO PELO EDITAL N.° 005/2009, PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — BIOLOGIA, QUE PREVIA A EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) VAGA, TENDO SE CLASSIFICADO EM 4.° LUGAR — POLO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. RESSALTA QUE O ESTADO DE MATO GROSSO NOMEOU ESPONTANEAMENTE O 1.° COLOCADO E QUE O 2.° CLASSIFICADO FOI NOMEADO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO PRECÁRIO PARA OCUPAR VAGA DESTINADA A SERVIDOR EFETIVO. INFORMA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FIRMADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME, DESDE 2013 E RENOVADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2015, MOTIVO PELO QUAL REQUER A SUA NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — BIOLOGIA — NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CARO.
4. PARA OS CANDIDATOS APROVADOS FORA NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, EXCETO QUANDO HOUVER PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO EM INOBSERVÂNCIA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NO CASO SUB EXAMINE.
5. RESTOU INCONTROVERSO QUE O RECORRENTE FOI CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS NO CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.o 005/2009, PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – BIOLOGIA, O QUAL PREVIA A EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) VAGA PARA O RESPECTIVO CARGO, TENDO O RECORRENTE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, SE CLASSIFICADO EM 4.o (QUARTO) LUGAR.
6. OCORRE QUE, NO CASO CONCRETO, O RECORRENTE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE AO MENOS 03 (TRÊS) CONTRATAÇÕES A TÍTULO PRECÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO -, CUJOS NOMEADOS ESTARIAM EXERCENDO A EXATA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BIÓLOGO, PARA O QUAL HÁ CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO AGUARDANDO NOMEAÇÃO.
7. NADA OBSTANTE, NÃO HÁ PROVAS CABAIS E SEGURAS A RESPEITO DA ALARDEADA PRETERIÇÃO. ISSO PORQUE OS DOCUMENTOS QUE REFEREM A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO REGULADO PELO EDITAL N.o 005/2019 NÃO POSSUEM A ESPECIFICIDADE DA FUNÇÃO EXERCIDA, DE MODO QUE NÃO HÁ COMO PRESUMIR QUE OS MESMOS FORAM CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE BIOLOGIA.
8. APENAS A TÍTULO DE ESCLARECIMENTO, CONSIGNO QUE AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS MENCIONADAS NAS RAZÕES RECURSAIS NOS ANOS POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DO CONCURSO PARA O QUAL O RECORRENTE FORA CLASSIFICADO, NÃO SÃO APTOS A COMPROVAR A ALEGADA PRETERIÇÃO.
9. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N.o 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. CONDENO O RECORRENTE LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95, FIXO EM 10% (DEZ PONTOS PERCENTUAIS) SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO SUSPENSA, ENQUANTO PERDURAR A SUA IMPOSSIBILIDADE EM ADIMPLI-LAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
No presente caso, o autor foi classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, pois havia apenas uma vaga e ele obteve a quarta classificação. Não houve preterição de nomeação, não surgiram novas vagas, nem foi aberto novo concurso.
O excelso Supremo Tribunal Federal em decisões proferidas em recursos repetitivos reconheceu a existência de repercussão geral, no Tema no 161: “Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público”; no Tema no 683: “Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso.”; e no Tema no 784: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”.
Em relação ao TEMA no 784, a preterição de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital em decorrência da contratação de servidores temporários ou empregados terceirizados somente se caracterizaria quando comprovada a existência de cargos efetivos vagos.
Desta forma, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no TEMA 784: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
Fora dessas hipóteses, os candidatos aprovados fora do número de vagas não tem direito subjetivo de nomeação, se inexistir prova da preterição de forma arbitrária. Como o Agravante não preenche nenhum dos requisitos previsto no Tema 784 do STF, por isso deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário.
No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 784.
Ante o exposto, pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no TEMA no 784, por isso, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única